Tribunal: TJMT
Processo: 1011082-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011082-33.2020
AGRAVANTE: I. V. S. S. REPRESENTADA POR MARIANA VARGAS SIFUENTES SANTOS.
AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Vistos.
Vistas ao MP.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator